Tribunal: TJSP
Processo: 1001116-25.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMOS – Descontos em conta corrente – Limitação a 30% dos vencimentos – Repetição dobrada – Descabimento – Dano moral – Não ocorrência – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762755
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001116-25.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante SANDRA
REGINA CANDIDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001116-25.2020.8.26.0066 - Barretos - Voto 25.053 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1001116-25.2020 – BARRETOS.
Apelante: Sandra Regina Candido.
Apelada: Banco Santander (Brasil) S/A.
Juiz: Cláudio Bárbaro Vita.
Voto 25.053
CONTRATO BANCÁRIO
EMPRÉSTIMOS

Descontos em conta corrente Limitação a 30% dos
vencimentos Repetição dobrada Descabimento
Dano moral Não ocorrência Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 195/200, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação revisional de contrato cumulada com
indenização movida pela apelante à apelada, determinada limitação de valor
de descontos em conta a 30% dos salários, desacolhidos pedidos de
devolução dobrada e de indenização por dano moral
sucumbência
recíproca, com honorários de R$1.000,00, observada justiça gratuita da
autora.
Afirma que os abatimentos em conta foram superiores ao
máximo legal, o que a deixou sem recursos para sustento. A lei consumerista
estabelece o direito daquele que é indevidamente cobrado de receber
restituição em dobro do que pagou. O prejuízo moral igualmente deve ser
indenizado, já que suportou desgaste de entrar em contato com a apelada
inúmeras vezes. Além disso, a indenização servirá para evitar repetição da
prática e os abatimentos incidem sobre verba alimentar (fls. 204/214).
Veio resposta (fls. 220/226).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001116-25.2020.8.26.0066 - Barretos - Voto 25.053 - (fr)
3
2. Recurso infundado. Cuida-se de ação ajuizada com pedidos
para limitação de prestações mensais de empréstimos a 30% dos vencimentos
da autora, bem como repetição em dobro do quanto descontado além desse
limite e indenização por dano moral (estes últimos não acolhidos).
Não há possibilidade alguma de ordenar devolução de valores,
muito menos de forma dobrada. A autora celebrou a avença livremente, sem
vícios e a alteração operada por força da sentença proferida se dá, apenas,
para adequação do quanto a ser abatido e só. Não é possível que a autora se
anime a postular restituição de quantias a partir da celebração do pacto, se a
tanto aderiu sem restrições o pedido beira à litigância de má-fé.
De resto, a jurisprudência é pacífica no tocante à necessidade de
comprovação da má-fé da credora para incidência do disposto no art. 42, §
único, do Código do Consumidor, do que não se vislumbra na hipótese
afinal, bem ou mal, aquela apenas cumpriu o contratado.
A respeito mutatis mutandis:
Superior Tribunal de Justiça
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ARESP.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. A devolução em dobro prevista no artigo 42 do CDC
depende da má-fé do cobrador. Precedentes. 2. A falta de
prequestionamento dos artigos 333 e 887 do CPC justifica a
incidência da Súmula 211/STJ. 3. Agravos regimentais não
providos (AgRg no AREsp 68310 / SP Relator: Ministro
Castro Meira Órgão Julgador: Segunda Turma Data do
Julgamento: 06/3/2012
Data da Publicação/Fonte: DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001116-25.2020.8.26.0066 - Barretos - Voto 25.053 - (fr)
4
16/3/2012).
Quanto aos danos morais, não há prova de sua ocorrência, nem
se verifica fato que, por si, faça-os presumidos (in re ipsa). O fator
determinante para celebração da avença e das condições de pagamento era
a manifestação de vontade da autora, já que a instituição financeira não
poderia se negar a atender demanda do cliente (art. 39, II, do Código de
Defesa do Consumidor). No máximo, mero aborrecimento pode resultar de
descontos dos quais a própria autora estava ciente e aos quais livremente
anuiu. Em semelhante contexto, não se pode afirmar constrangimento ou
algum sofrimento insuperável ou, ainda, algo que tenha ferido de morte sua
honra, reputação ou dignidade.
Acrescente-se que a autora, de uma forma ou de outra, recebeu o
dinheiro e o utilizou como bem entendeu. Se o Banco deveria ter maior
controle na concessão do crédito, o mesmo raciocínio se aplica à autora, que
jamais poderia se comprometer com dívidas elevadas, em face de seus
modestos rendimentos. E sua atitude é cômoda pactua o empréstimo, recebe
o numerário e, depois, postula por suposta indenização por ato que ela própria
deu causa não há necessidade de maior argumentação para se concluir pelo
despautério da pretensão.
A sentença se mantém, portanto, como proferida. E, mantido o
regime de sucumbência recíproca, por força do que estabelece o artigo 85, §
11, do CPC, a verba honorária devida ao advogado da ré é majorada para
R$1.500,00, observada justiça gratuita (fl. 23).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso